Tribunal: TCU
Processo: 016.074/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS 8/4/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18388/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), por meio do qual foi considerada ilegal a aposentadoria da recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.